Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725801-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE PEREIRA NETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ PEREIRA NETO contra suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em deixar de fornecer o medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe) 150 mg, de alto custo, prescrito pelo médico que o assiste para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, por tempo indeterminado. Afirma que recebeu o diagnóstico de estar acometido de Fibrose Pulmonar Idiopática, forma específica de pneumonia intersticial fibrosante progressiva e crônica, sendo doença rara e fatal com tempo médio de sobrevida de 3 anos, cujo custo médio é de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) por caixa. Assevera que a medicação é indicada para o tratamento e retardo da progressão da doença, estando registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sob n. de registro sanitário 1.0367.0173 para a empresa Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. Informa que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal negou o pedido de fornecimento do medicamento ao argumento de que o fármaco não é fornecido pela farmácia de alto custo, inviabilizando, portanto, a concessão da medicação. Pugna pela concessão da liminar, inaudita altera pars para determinar que os Impetrados autorizem, custeiem e forneçam, em 48 horas, o medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe) 150 mg, 2 comprimidos por dia (12hs / 12hs – 60 comprimidos por mês), por tempo indeterminado, conforme prescrição médica do profissional que acompanha o tratamento do Impetrante, garantindo-se, no mínimo, o referido medicamento durante os próximos 6 (seis) meses, sob pena de multa. Preparo recolhido ( ID 28057495 e 28057496). O art. 196 da Constituição Federal dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, a assistência médica à população foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, conforme prevê o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica, incluindo-se, dentre as suas atribuições, assistência farmacêutica, como garantia de acesso à população aos medicamentos necessários e à recuperação de sua saúde. A tese firmada no acórdão de mérito do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, afirma expressamente, que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) Existência de registro na ANVISA do medicamento. Ressai dos autos, precipuamente do relatório médico (ID 28057487), que a doença é grave, o impetrante é idoso (69 anos), e encontra-se com sua capacidade pulmonar comprometida para troca gasosa, a qual aferia 47% em janeiro/2020, asseverando o laudo que o medicamento NINTEDANIBE é o único passível de retardar a inexorável progressão da patologia, devendo a terapia ser ministrada em caráter urgente urgentíssimo. A medicação apresenta-se de alto custo consoante as pesquisas de preço acostadas aos autos, e o fármaco encontra-se registrado na ANVISA. Portanto, a par da satisfação das exigências, é inquestionável que o direito à saúde é dever imposto constitucionalmente ao Estado, devendo este assegurar o exercício desse mister com o fornecimento de medicamento imprescindível para a sobrevida do paciente. Precedentes desta 1a Câmara: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. ESILATO DE NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR. SUS. NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ANVISA. REGISTRO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2. No âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), que não contempla nenhum tratamento para a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), exceto de forma paliativa. 3. Restando devidamente atestada em laudo médico a imprescindibilidade do medicamento Esilato de Nintedanibe para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), com registro na ANVISA, além de comprovada incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1346280, 07528424620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PADRONIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato de autoridade que deixou de fornecer medicamento padronizado pelo SUS. 2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde. 3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 4. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País tem assegurado o direito à saúde, conforme se extrai da regra contida nos artigos 6o e 196 da Constituição da República. 5. É líquido e certo o direito de o impetrante receber medicamento padronizado pelo SUS, quando demonstrar que não possui capacidade financeira para sua aquisição e o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal prescrever a medicação. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1357012, 07099932520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa sistemática, nos limites desta cognição, defiro a liminar para determinar à autoridade impetrada para que forneça a medicação indicada no relatório de ID 28057487 , no prazo de 15 (quinze) dias, em quantidade suficiente para o tratamento por 2 meses, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por dia de atraso. Após o prazo de contestação, e após a oitiva do impetrado, reapreciarei o fornecimento, especialmente quanto aos requisitos de concessão de medicamento de alto custo. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o Ente Distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09 e do art. 227 do RITJDFT, prestem as informações. Esgotado o prazo legal acima, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021, 19:10:16. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator